Tribunal: TJBA
Processo: 8039866-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039866-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MAURINA PAULO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO DETERMINADO NO TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO PROVIDO PARA REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Maurina Paulo dos Santos contra decisão da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador no cumprimento de sentença n. 8040655-83.2025.8.05.0001, que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo 1169/STJ, insurgindo-se a Agravante para que o cumprimento prossiga quanto à obrigação de fazer consistente na implementação do Piso Nacional do Magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1169/STJ impõe o sobrestamento do cumprimento de sentença individual que pleiteia obrigação de fazer; (ii) estabelecer se, diante da jurisprudência consolidada do TJBA, é possível o prosseguimento da execução quanto à implementação do Piso Nacional do Magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1169/STJ versa exclusivamente sobre a necessidade de liquidação prévia de sentenças coletivas genéricas que impõem obrigações de pagar, não abrangendo obrigações de fazer com parâmetros previamente definidos. 4. A implementação do Piso Nacional do Magistério configura obrigação de fazer de trato sucessivo, com critérios objetivos definidos pela Lei 11.738/2008 e pelas atualizações anuais do Ministério da Educação, dispensando liquidação prévia. 5. O título executivo — Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000 — assegura expressamente a implantação do piso proporcional à jornada, o que permite execução direta da obrigação de fazer. 6. A Seção Cível de Direito Público do TJBA firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade do sobrestamento do Tema 1169/STJ às execuções de obrigação de fazer relacionadas ao piso do magistério, conforme precedentes nos Agravos Internos n. 8042307-46.2022.805.0000.AgInt, 8032396-44.2021.8.05.0000.3.AgIntCiv e nos Embargos de Declaração n. 8045293-70.2022.8.05.0000. 7. A suspensão do feito afronta o direito fundamental à razoável duração do processo e prejudica verba de natureza alimentar, configurando perigo de dano à servidora. 8. A interpretação do art. 1.037, II, do CPC deve ser restrita ao objeto do Tema 1169/STJ, não podendo estender-se às obrigações de fazer que não dependem de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença individual n. 8040655-83.2025.8.05.0001, no que tange à obrigação de fazer, consistente na implementação do Piso Nacional do Magistério nos proventos da Agravante. Tese de julgamento: 1. A suspensão decorrente do Tema Repetitivo 1169/STJ alcança apenas execuções de sentenças coletivas que imponham obrigação de pagar dependente de liquidação prévia. 2. A execução de obrigação de fazer consistente na implementação do Piso Nacional do Magistério tem parâmetros legais objetivos e pode prosseguir sem liquidação. 3. A jurisprudência consolidada do TJBA afasta o sobrestamento do cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer oriunda do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 1.037, II, e 1.026, § 2º; Lei 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt n. 8042307-46.2022.805.0000.AgInt; TJBA, EDcl n. 8045293-70.2022.8.05.0000; TJBA, AgIntCiv n. 8032396-44.2021.8.05.0000.3.AgIntCiv. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039866-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MAURINA PAULO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora